Tribunal: TJMT
Processo: 1006563-44.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006563-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO ROSA - CPF: 886.985.131-15 (PACIENTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR ROGERIO DA SILVA DIAS - CPF: 474.311.801-87 (VÍTIMA), LUIZ MARCIO DE ALMEIDA - CPF: 882.255.341-15 (VÍTIMA), REVETRIO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 033.575.716-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA MODALIDADE TENTADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1.
PRELIMINAR
:

EXTINÇÃO DESTE
PROCESSO
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– POSICIONAMENTO
DO PRETÓRIO E
XCELSO NO SENTIDO DE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 654, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, É DESARRAZOADO O TRIBUNAL NÃO ENFRENTAR A MATÉRIA LEVADA À SUA APRECIAÇÃO

EM SEDE DE HABEAS CORPUS
– REJEITADA
– 2.
MÉRITO
:

ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADOS SATISFATÓRIAMENTE – AUSÊNCIA DE
FUMUS COMISSI DELICTI
– FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO NO DECRETO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – 3. GRAVIDADE CONCRETA DO
S
DELITO
S
– NECESSIDADE DE A
PLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART
S
. 321, 282, § 6º C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– 3. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E IMPOR-LHE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.
Não há falar-se em extinção
deste processo de

habeas corpus
por inadequação da via eleita
porquanto a
matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade de locomoção do paciente.

2.
Deve ser revogada a prisão preventiva do paciente
eis que
não foi
comprovada de forma cabal a existência do
fumus
comissi
delicti
, consubstanciado na prova da existência
dos crimes e
indício
s
suficiente
s
de autoria
. Além disso, o
juízo de primeiro grau não apresent
ou
elementos
de convicção

capazes
de

fundamentar a
decretação da medida extrema
.

2. A periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito foram devidamente comprovadas, na espécie, fazendo-se necessária, portanto, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321,
282, §
6
º
c/c art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que
a fase do julgamento da causa pelo Conselho de
S
entença –
judicium causae
– sequer foi designada
e que não se pode fechar os olhos para a seriedade da
s
conduta
s
atribuída
s
ao
favorecido
.

3. Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida
em parte
para revogar a prisão preventiva do paciente e impor-lhe medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela advogada
Greicy
Kelly Teixeira Alves, em prol de
Gabriel Antônio Rosa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Consta desta impetração que o paciente foi pronunciado, juntamente com
Benedito Diogo da Silva Nascimento
,
Cecliênio
Lourenco de Araújo
,
Eduardo da Silva Goncalves
,
Joabe
Pereira Marcondes, Joao
Luis

Baranoski
, Paulo César dos Santos, Telmo de Oliveira Barboza
e
Welliton
Oliveira Marques
, nos autos da Ação Penal n. 1513-89.2016.811.0024 em trâmite
na
referida unidade judiciária, pela suposta prática dos crimes de homicídios qualificados na modalidade tentada e organização criminosa (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II,
c/c art. 29 (por 4 vezes) e art. 69 do Código Penal, e art. 2º,
caput
, c/c § 2º e 3º da Lei n. 12.850/2013, com implicações da Lei n. 8.072/1990
) com a determinação da submissão
dos
remanescentes a
julgamento pelo Conselho de Sentença
, porquanto esta
C
orte de Justiça no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1012681-70.2021.8.11.0000
,
ao manter parcialmente a sentença despronunciou
Benedito Diogo da Silva Nascimento e Eduardo da Silva Gonçalves.

Sustenta
a
impetrante que
o paciente postulou a revogação da
sua
prisão preventiva
ao magistrado que preside a ação penal em referência, tendo o pleito
sido
distribuído sob n
.
1002741-18.2022.8.11.0042
, por ter havido remessa errônea do
processo
principal
para este
Tribunal de Justiça,
que já
havia realizado o julgamento do recurso em sentido estrito
acima citado no dia
27 de novembro de 2021
;
acresce
ntando, outrossim,
que a postulação revogatória “
cingiu-se a demonstrar que a prisão preventiva do paciente Gabriel Antônio Rosa se mostra indevida, ante a ausência de indícios concretos de autoria na trama delituosa, tendo em vista que o acusado está preso desde 07 de abril de 2016, logo não teria como ele participar dos fatos ocorridos entre os dias 22/03/2018 a 24/03/2018
”
Destaques no original

Aduz

que
,
em relação
ao citado
pedido
,
o Ministério Público opinou pelo
seu
indeferimento de maneira genérica e a autoridade acoimada de coatora
o
indeferiu também
genericamente
ao argumento de que
“
o pedido de revogação da custódia cautelar se trata de matéria de mérito que já foi devidamente apreciada no bojo da ação penal n. 0019633- 58.2018.8.11.0042, inclusive este Juízo já proferiu decisão de pronúncia em face dos réus para que todos sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri
.
”
Destaques no original

Afirma

que o constrangimento ilegal do paciente decorre
do fato de ter provado que na data dos fatos
sob apuração
estava preso e, portanto, não teria como cometer o
s
crime
s
que lhe
são
imputado
s
na denúncia e, mesmo assim, “
É MANTIDO PRESO PORQUE OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS TRATAM DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL E SOMENTE SERÃO ANALISADOS PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, CUJA SESSÃO DE JULGAMENTO SEQUER POSSUI DATA PARA SER DESIGNADA
.”
Destaques no original

A
ssevera

que
a prisão do paciente é ilegal por inexistir elementos indiciários mínimos de autoria em relação
à sua pessoa
;

esclarecendo, ademais,
que
medida extrema
viola o princípio da presunção da não culpa e
a
sua
custódia
somente foi decretada por conta dos registros criminais que
ostenta
, o que o tornou de maneira absurda uma eterna vítima dos desmandos de uma polícia cada vez ma
is truculenta, seletiva e letal, ao contrário do que deveria ocorrer
eis
que no ordenamento jurídico vigente deve ser aplicado o
“direito penal do fato”
e não o
“direito penal do autor”
.

Registra que
o
N
úcleo de Inteligência da Polícia
Judiciária
Civil concluiu que o paciente
seria
um dos executores dos disparos de arma de fogo deflagrados nas casas dos agentes prisionais e o Ministério Público
atribuiu, igualmente, a

sua
suposta participação nos eventos criminosos “
unicamente por conta de um comprovante da Empresa Concessionária “Águas Cuiabá” (fls. 36-Volume I e fls. 110/1150 do relatório policial) que está em nome de Maria do Carmo Martins de Freitas, encontrado no veículo supostamente utilizado para a prática do crime, a qual informa ser proprietária do imóvel residencial em que tem como inquilina a Sra. Andrea Costa, que é esposa do denunciado, ora requerente, quando busca veicular realizada
.”

Destaques no original

Destaca que seria impossível que o paciente fosse um
dos executores
do crime
conforme afirmado na denúncia tendo em vista que “
nas data
s descritas na exordial acusatória (22 a 24.03.2018), o acusado estava RECOLHIDO AO CÁRCERE cumprindo pena em regime fechado nos PEP n° 0024989-39.2015.8.11.0042
”
.
“Ou seja:
não havia qualquer possibilidade de o denunciado GABRIEL ANTONIO ROSA, nos dias 22-03-2018 a 24-03-2018, ter atentado contra a vida das vítimas
Revétrio
Francisco da Costa, Artur Rogério da Silva Dias e Claudemir Fidelis da Silva, uma vez que ele se encontrava preso desde 07 de abril de 2016
”.
Destaques no original

Forte nas razões acima consignadas,
pleite
ou
, liminarmente, a revogação da
prisão preventiva d
o
paciente
,
em razão da ausência de indícios mínimos de autoria e ausência dos requisitos autorizadores
para sua decretação
,
com a expedição de alvará de soltura em seu favor
,
fixando-lhe as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O ped
ido de urgência foi indeferido
por intermédio das razões encontradiças no ID
124191099
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID
125045189
, no qual fez um breve resumo da
tramitação do caso em comento e informou que a defesa do paciente, em momento algum, apresentou provas concretas de que ele realmente

estava
re
colhido ao cárcere
no período de
22 a 24
de março de 2018.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
125592668
, opinou pel
o “
NÃO CONHECIMENTO; caso seja conhecido,
pela
DENEGAÇÃO
da ordem requerida
”.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito a alegação de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea
acerca da existência de indícios
suficientes
de autoria
para decretar a prisão preventiva do paciente
,

violando um dos
requisitos autorizadores
para a sua decretação
, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem razão
a
impetrante, porque não obstante
o

magistrado
tenha se reportado à garantia da ordem pública, não
analisou com a acuidade necessária
a
possível existência de dúvidas acerca da participação do favorecido na empreitada criminosa
em apuração
.

A
ntes de e
ntrar na matéria de fundo propriamente dita,
é
necessário reiterar que o
habeas corpus
não é a via processual adequada para revolvimento probatório, não se desconhecendo, por óbvio, que
a análise da materialidade e da autoria delitiva se confunde com o mérito da ação penal. Aliás, não foi por outro motivo que a Turma de Câmaras Criminais reunidas editou o En
unciado Orientativo n. 42 nos seguintes termos:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Entretanto, na hipótese, apesar da alegação da impetrante de que o paciente não praticou
as
conduta
s
delitiva
s
que lhe
foram
imputada
s
, ao argumento de que ele “
está preso desde 07 de abril de 2016, logo não teria como ele participar dos fatos ocorridos entre os dias 22/03/2018 a 24/03/2018
”,
da
leitura da exordial impõe-se concluir
que, com
essa
tese, se busca, em verdade, a revogação da prisão preventiva de Gabriel Antônio, e não
a
sua isenção penal, pois a existência de indício suficiente de autoria é um dos requisitos para a decretação da medida
extrema
, consubstanciado no
fumus
comissi
delicti
, previsto no art. 312, do Código de Processo Penal, abaixo repr
oduzido:

Art. 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e
indício suficiente de autoria
e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

D
estacamos

Tendo isso como norte, impõe-se registrar que,
no caso em apreciação, não se está promovendo dilação probatória acerca da participação ou não do paciente nos delitos
pelos os quais estão sendo responsabilizados
,
contudo, é possível observar que a impetrante realmente trouxe uma questão extremamente relevante que pode modificar completamente a dinâmica
dos fatos
narrad
os
na denúncia, o que pode ser constatado no andamento da Ação de Execução Penal n. 0024989-39.2015.8.11.0042 no SEEU, no qual se extrai que
ele
cumpria pena de 48 (quarenta e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regi
me inicial fechado, na Penitenciária Central do Estado, desde o dia
8 de abril de 2016
, tendo sido transferido daquele estabelecimento
em
27 de março de 2018
, ou seja,
depois

d
os fatos ocorridos entre os dias
22
e
24 de março de 2018
, e
m cujas datas está sendo acusado de ter realizado disparos de arma de fogo nas residências dos agentes prisionais/vítimas Luiz Márcio de Almeida (localizada na
Rua A, quadra 2, lote 19, Bairro Nova Conquista, nesta cidade); Artur Rogério da Silva Dias (localizada na Rua São Roque, região de chácaras, nas proximidades do CRC-
Carumbé
, zona rural, nesta cidade), e, Claudemir Fidelis da Silva (localizada na Rua L, quadra 43, casa 2, Vila Arthur, Várzea
Grande-MT
, conforme atestado de situação carcerária juntado nesta impetração e do atestado comprobatório de comportamento carcerário encontradiço no processo executivo acima referido abaixo reproduzido:

Veja-se abaixo, também, os excertos do Atestado de Permanência Carcerária do paciente, de cujo andamento se constata
que ele entrou
na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso em 8 de abril de 2016 e
foi
transfer
ido
em 27 de março de 2018:

Registre-se,
ainda nesse diapasão
, que ao analisar o pedido de urgência vertido nesta impetração, este
relator
determinou que o juízo de primeiro grau se manifestasse “
principalmente no que diz respeito a alegação da impetrante de que o paciente estava preso na Penitenciária Central do Estado desde 7 de abril de 2016 e, portanto, seria impossível ser ele o executor dos atentados ocorridos nos dias 22 a 24 de abril de 2018 conforme descrito na denúncia
”, contudo, a autoridade acoimada de coatora, uma vez mais, se limitou a tecer fundamentos genéricos sobre a situação,
in
verbis
:

[...] Primeiramente cumpre informar que nas 02 (duas) oportunidades que o réu
Gabriel Antônio Rosa
obteve para apresentar provas de que nos dias 22/03/2018 a 24/03/2018 realmente estava recolhido ao cárcere daí seria impossível que fosse um dos executores do crime, não apresentou nada, seja quando ofereceu resposta à acusação ou em sede de memorais finais, orbitando apenas nas retóricas sem quaisquer provas acerca de tal situação. Inclusive, no momento que apresentou resposta à acusação salientou que a defesa apresentaria maiores detalhes de sua contrariedade no decorrer da instrução criminal e mesmo com as oportunidades para dizer e provar que nos dias 22/03/2018 a 24/03/2018 estava recolhido ao cárcere, daí seria impossível que fosse um dos executores do crime, não o fez.

Ao contrário, consta no relatório policial de fls. 110/115 que o réu GABRIEL ANTONIO ROSA
encontra-se
preso na CADEIA PUBLICA DE TANGARÁ DA SERRA/MT, Motivo: FOI TRANSFERIDO EM CARATER DE URGÊNCIA no dia 27/03/2018 da PCE, cujo motivo da transferência foi os ataques contra agentes penitenciários que teve como data 22/03/2018 o primeiro ataque contra a casa do Agente Luiz Marcio de Almeida – pág. 127 do id 38991077 da ação penal pública.

Registre-se que após as investigações houve a formação da
opinio
delicti,
o Ministério Público logo ofereceu a denúncia criminal e este julgador decidiu pela pronúncia dos acusados com base no conjunto probatório produzido e o Egrégio TJMT julgando o RESE n°. único 1012680-85.2021.8.11.0000, revolvendo todo o conjunto probatório em segundo grau de jurisdição, por unanimidade, mantiveram a pronúncia em relação aos acusados
Cecliênio
Lourenco de Araújo, Gabriel Antônio Rosa,
Joabe
Pereira Marcondes, João
Luis

Baranoski
, Telmo de Oliveira Barboza e
Welliton
Oliveira Marques, consubstanciados na comprovação das materialidades delitivas e em indícios suficientes de autorias, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação.

Consignou ainda que eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal. [...]

Destarte, n
ão obstante o juízo de primeiro grau tenha asseverado que a defesa do paciente
“não apresentou
nada”
que possa comprovar que
estava
preso ao tempo do
s
fato
s sob apuração
–
dias
22 e 23
de março de 2018
– tal argumentação, repita-se, está em descompasso com os elementos de convicção
juntados nesta ação
, os quais, repita-se, dão conta que, aparentemente, Gabriel
Antonio

cumpria pena de 48 (quarenta e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, na Penitenciária Central do Estado, desde o dia
8 de abril de 2016
, tendo sido transferido daquele estabelecimento
em

27 de março de 2018
, ou seja, após os fatos ocorridos entre os dias
22
e
24
de março de 2018
.

Constata
-se,
portanto
, da parte do pr
o
nunciamento judicial acima transcrito, bem como dos documentos jungidos nesta ação constitucional, que os argumentos foram lançados de forma genérica pel
o
magistrad
o
,
isto é,
sem fundamento concreto acerca
da necessidade
da
prisão cautelar do paciente, comprometendo, desse modo, o caráter excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o

fumus
comissi
delicti
e

periculum
libertatis
.

Por conseguinte, não há a menor dúvida, de que
a
argument
ação
apresentad
a
pelo juízo de primeira instância, especificamente em relação
ao
paciente estar possivelmente preso ao tempo dos fatos
sob apuração
, são genéricos e desvinculados de qualquer base probatória e, por isso, comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao
favorecido.

Desse modo, ainda que a autoridade acoimada de coatora tenha apresentado fundamentos que evidenciem a suposta periculosidade do paciente,
bem como a
gravidade concreta do delito em
apuração
, há margem para dúvida acerca da autoria delitiva, motivo pelo qual a sua prisão preventiva não se justifica, porque, é de trivial sabença que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da demonstração da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Entretanto, tendo em vista que a
fase do julgamento da causa pelo Conselho de sentença –
judicium causae

– sequer foi designada
; bem como porque não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta atribuída ao paciente, é
s
uficiente a substituição da sua custódia provisória por outras medidas cautelares
previstas
art. 319 do Código de Processo Penal
.

Logo, levando-se em consideraç
ão as circunstâncias que envolvem o caso discutido nestes autos, afigura-se plausível a substituição
da prisão provisória do paciente pelas medidas cautelares descritas nos incisos
I, IV e IX
, do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.

Diante do exposto, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6º, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, s
ubstituo a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:

I.
comparecimento do paciente em todos os atos do processo;

II.
proibição de ausentar-se da Comarca de
Cuiabá
sem prévia autorização judicial;

III.
apresentação de comprovante de endereço atualizado no prazo de 15 (quinze) dias;

IV.
uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente os pedidos aviados em favor de
Gabriel
Antonio
Rosa
;

por
consequência,
concedo
em parte
a ordem
de
habeas corpus
almejada, a fim de revogar sua prisão preventiva e impor-lhe as medidas cautelares acima listadas.

Determino, outrossim, a expedição de oficio à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pelo paciente.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022